Tribunal: TJBA
Processo: 8056367-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056367-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: REGINA LUCIA VASCONCELOS COQUEIRO

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
.
SUPERENDIVIDAMENTO.
LEI N
º
14.181/2021
. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO A 30%
(TRINTA POR CENTO)
DA RENDA LÍQUIDA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO APENAS
COM RELAÇÃO
AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1.085 DO STJ.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. O tema do superendividamento passou a ter previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/21, especialmente nos arts. 54-A e seguintes, disciplinando que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

2. O STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP (Tema 1.085), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

3. Neste contexto, a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é de observância obrigatória nos contratos cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, não se aplicando aos casos em que o desconto é efetuado em conta corrente.

Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8056367-89.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelada,

REGINA L
Ú
CIA VASCONCELOS COQUEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)